Tribunal: CARF
Processo: 16004.000524/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000524/2007-85
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-008.262 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOCIEDADE RIOPRETENSE DE ENSINO SUPERIOR E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 28/02/2007
EMBARGOS
INOMINADOS.
ACÓRDÃO
E
CONTRADIÇÃO.
ACOLHIMENTO.
Nos termos do art. 66, do RICARF, as alegações de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser
recebidos como embargos inominados para correção, mediante a prolação de
um novo acórdão.
IMUNIDADE OUTORGADA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
ARTIGO
195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, DA LEI No 8.212/91
DECLARADA PELO STF NO RE No 566.622. CONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 55, II DA LEI No 8.212/91
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195,
parágrafo 7o, da Constituição, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas. É Constitucional o artigo 55, II, da
Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
artigo 5o da Lei 9.429/1996 e pelo artigo 3o da Medida Provisória 2.187-
13/2001.
APLICAÇÃO ART. 62 REGIMENTO INTERNO CARF. DECISÃO
JUDICIAL APLICÁVEL DE EFEITO GERAL.
Uma vez que haja decisão judicial com efeito geral, que seja aplicável ao caso
concreto analisado, deve os membros das turmas de julgamento observar e
respeitar os ditames preconizados

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000524/2007-85
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.262 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000524/2007-85

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanando os vícios apontados no acórdão de 11/02/2015:
1) alterar o número do acórdão para 2301-004.295 e do processo para 16004.000524/2007-85; 2)
dar parcial provimento ao recurso para que seja mantido no Auto de Infração, apenas os valores
relativos à contribuição dos segurados empregados e dos contribuintes individuais, excluindo-se
os demais valores
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
Trata-se de Embargos Inominados opostos pelo Presidente da 1a Turma Ordinária,
da 3a Câmara (efl 542), em face do Acórdão no 2301-004.295 (efls. 529-536), proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, em sessão de 11/02/2015, que julgou
Recurso Voluntário do contribuinte, cuja ementa se transcreve:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 28/02/2007
NFLD, debcad n° 37.110.2308
ISENÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N° 8.212/91. DEFERIMENTO DE
RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DA COTA PATRONAL.
O art. 195, § 7°, da Constituição Federal, ao dispor sobre a isenção das
entidades beneficentes de assistência social, prescreve que os requisitos a
serem atendidos por essas entidades devem ser regulados por lei ordinária. A
Entidade, para ter direito ao benefício da isenção das contribuições à
Seguridade Social, tem de preencher cumulativamente todos os requisitos
legais previstos e requerê-la junto ao órgão, sendo que os efeitos, caso deferida,
se verificam a partir da data do protocolo do requerimento.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Constatada a formação de grupo econômico de fato, não há como negar a
legitimidade do procedimento fiscal que arrolou as empresas componentes do
grupo como sendo corresponsáveis pelo crédito lançado. As empresas que
integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da lei previdenciária.
Na qual restou decidido:
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.262 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000524/2007-85

ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
O Presidente da 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara, com fundamento nos arts. 65 e
66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 2015,
apresentou os presentes Embargos Inominados para correção de erro material devido a lapso
manifesto quanto ao no do Acórdão que registra 2301- 004.322 e do número do processo que
consta como 16004.000525/2007-20.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O embargo é tempestivo, por isso dele conheço
Por bem descrever a questão transcreve-se o despacho de admissibilidade de e-fl
542:
Em procedimento de verificação de conformidades, executado rotineiramente neste
CARF, foram verificados erros materiais no Acórdão 2301-004.295, do qual fui redator
ad hoc, referente ao processo 16004.000524/2007-85: o número do acórdão, que
registra 2301- 004.322 e o número do processo, que consta como 16004.000525/2007-
20.
Desse modo, e considerando o disposto no art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 2015 (Ricarf), oponho EMBARGOS
INOMINADOS para a correção dos erro apontados.
Por conseguinte, os autos devem retornar para este CARF para a emissão de novo
acórdão, que corrija os erros materiais apontados.
Portanto, examinar-se-á a questão
Não cabe a Turma, pela via dos embargos, conhecer de matéria que não conste
nos mesmos, mas por ser matéria de interesse público, reconhecido pelo próprio embargante (fl
547), conforme abaixo:
Por veicular a matéria referente a isenção/imunidade de contribuições
previdenciárias de entidades beneficentes e em razão de determinação
superior, encaminho o processo para sobrestamento, para aguardar o trânsito
em julgado das ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, pelo Supremo Tribunal
Federal.
A referencia é às ADIs 2028, 2036, 228 e 2621, que se encontravam em
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Deve-se, então, reconhecer, por ser matéria de
ordem pública, a omissão do acórdão embargado quanto à resolução pelo encaminhamento do
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.262 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000524/2007-85

processo para sobrestamento, para aguardar o trânsito em julgado das ADIs, o que foi
providenciado pela próprio relator do presente embargo na data de 21/09/2017.
Ocorre que o Recurso Extraordinário no 566.622, que tinha como objeto o gozo da
imunidade de contribuições sociais prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, c/c artigo 55
da Lei no 8.212/1991, na redação que esta possuía após os acréscimos da Lei 9.528/97 teve seu
julgamento final, cuja decisão transcreve-se abaixo:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de
declaração para, sanando os vícios identificados, i) assentar a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a
fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da
repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora
para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente,
justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro
Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.
Portanto, o entendimento definitivo proferido pelo STF é o da constitucionalidade
do artigo 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
artigo 5o da Lei 9.429/1996 e pelo artigo 3o da Medida Provisória 2.187-13/2001, bem como, que
a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7o, da Constituição,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas, que
deve ser aplicado ao presente caso, por força do artigo 62 do Regimento Interno do CARF
O presente processo refere-se a auto de infração lançado contra a embargada, pelo
fato de a mesma ter se enquadrado no código do Fundo de Previdência Assistência Social
(FPAS) 639: Entidades beneficentes de assistência social, com isenção concedida na forma do
art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, quando que, para o fiscal notificante o correto seria o código
FPAS n° 574: Estabelecimentos de ensino, sem isenção, por ter a empresa, conforme Relatório
da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito de fl 103, descumprido os requisitos para a
isenção do artigo 55 da Lei 8.212/91, conforme abaixo (grifos nossos):
Observamos que a empresa enquadrou-se no código FPAS -Fundo de Previdência e
Assistência Social n. 639 (Entidades Filantrópicas Isentas), sendo o código FPAS
correto n. 574 (Estabelecimentos de Ensino). Por este motivo foi lavrado Auto de
Infração DEBCAD n. 37 110 226-0.
Também no voto do acórdão recorrido:
Como vemos, não há dúvida, pois, para ter reconhecido o direito à isenção, a Entidade
Beneficente de Assistência Social, obrigatoriamente, além de cumprir todos os
requisitos contidos nos incisos do art. 55 da Lei n° 8.212/91, deve requerer junto à
Seguridade Social o reconhecimento da isenção, como determinado na Legislação
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.262 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000524/2007-85

Previdenciária. É o que consta expressamente no § 1' do art. 55 da Lei n° 8.212/91 e
art. 208 do RPS.
Também está claro, pela leitura dos dois dispositivos supracitados - § 1o do art. 55 da
Lei n° 8.212/91 e art. 208 do RPS, que o preenchimento desses requisitos apenas
qualificam o contribuinte a solicitar a isenção, que, para ser efetivamente concedida, é
necessário que a entidade a requeira junto ao INSS/SRP, que terá o prazo de 30 (trinta)
dias para despachar o pedido.
Por outro lado, o dispositivo constitucional já citado (norma de eficácia limitada), ao
condicionar a fruição da isenção aos requisitos legais, impôs a necessidade de
averiguação do seu cumprimento para então reconhecê-la. Nesse sentido, a Lei n°
8.212/91, como já vimos, atendendo ao comando constitucional, além de especificar os
requisitos necessários, também conferiu ao INSS/SRP a competência para decidir se
a isenção deve ou não ser concedida, com base na verificação do regular
cumprimento das exigências legais.
Portanto, para que a entidade venha a usufruir da isenção, e imperativo que a
mesma requeira esse benefício junto ao INSS/SRP, nos termos do § 1° do art. 55 da
Lei n° 8.212/91 e art. 208 do RPS. Ocorrendo o deferimento, os efeitos da isenção
passarão a vigorar a partir da data do protocolo do seu requerimento, como estabelece o
Decreto n° 3.048/99.
A Sociedade Riopretense de Ensino Superior junta aos Autos, na defesa acostada,
cópia do atestado de registro no Conselho Nacional de Assistência Social, do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social válido para o período de
26/11/00 a 25/11/03, bem como cópia da declaração de utilidade pública municipal e da
declaração de utilidade pública federal, ressaltando que se encontra abrangida pelo
disposto no art. 195, § 7° da Constituição Federal.
No entanto, somente tais documentos não bastam para a entidade usufruir da isenção.
Necessário requerer a isenção junto ao INSS/SRP, que poderá ao não reconhecer este
direito e, de acordo com o Sistema Informatizado MPS/SRP/INSS, a Impugnante nunca
adquiriu o direito de usufruir deste beneficio, tendo sido seu pleito indeferido em
18/07/2000, conforme tela ora juntada aos Autos.
Ressalte-se que os documentos acostados pela Impugnante tendentes a comprovar sua
condição de isenta, bem como a argumentação pertinente, não serão objeto de análise
por esta julgadora, por serem estranhas a este processo de débito, devendo fazer parte
do processo administrativo junto ao órgão competente para cumprimento do § 1°
do art. 55 da Lei n° 8.212/91, e eventual reconhecimento ou não do seu direito a
isenção.
Na época da autuação a empresa era portadora do Certificado e do Registro de
Entidade de Fins Filantrópicos. No entanto, não foi reconhecida como isenta por não ter
requerido a isenção junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, de acordo com os § 1o, do
artigo 55, da Lei 8.212/91, abaixo:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I — seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II — seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
(redação dada pela Lei n° 9.429196)
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.262 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000524/2007-85

III —promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
IV — não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V — aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (redação dada pela Lei
n° 9.528/97).
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido. (destaque nosso)
Ocorre que o STF entendeu ser inconstitucional à instituição de contrapartidas,
dentre elas a do § 1o do artigo 55 da Lei no 8.212/91, a serem observadas pelas entidades
beneficentes de assistência social para a aquisição da isenção, por meio de lei ordinária, caso da
Lei no 8.212/91, sendo necessária a instituição por meio de lei complementar.
DA CERTIFICAÇÃO DA EMBARGADA NO PERÍODO DO LANÇAMENTO
A recorrente uunta às fls 153-161, os documentos referentes ao Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, no Consta o CEBAS com validade de
26/11/2000 a 25/11/2003, portanto vencido.
Apresenta também um Certificado emitido pelo CNAS, da seguinte forma:

CERTIDÃO
Atendendo a requerimento do(a) interessado( a) CERTIFICAMOS, com
fundamento no art. 3o da Lei no 8.742, de 1993, que a entidade
SOCIEDADE RIOPRETENSE DE ENSINO SUPERIOR - SRES, com
sede em SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP, inscrita no CNPJ sob o no
59.969.246/0001-19, é portadora) do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social - CEAS (antigo Certificado de Entidade de Fins
Filantrópicos - CEFF) com validade para o período de 26/11/2000 a
25/11/2003 , concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social -
CNAS pela Resolução CNAS no 106/03, que deferiu em Grau de
Reconsideração
o
pedido
formulado
no
processo
no
44006.00330012000-21. CERTIFICAMOS que, em 16/03/2004 e
02/01/2007,
a
entidade
protocolizou
intempestivamente
e
tempestivamente, respectivamente, os pedidos de renovação do referido
CEAS pelo processo no 71010.000382/2004-32, o qual encontra-se em
fase de análise, e pelo processo 71010.000006/2007-91, o qual encontra-
se em fase de analise
ESTA CERTIDÃO É VALIDA POR SEIS MESES A PARTIR DA
DATA DE SUA EMISSÃO
Brasília - CNAS, em 12 de junho de 2007
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.262 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000524/2007-85

Da analise da documentação apresentada, verifica-se que a empresa possuía o
CEBAS emitido com validade a partir de 26/11/2000 e vencido em 26/11/2003, com pedido de
renovação para o período de 16/03/2004 a 15/03/2007 apresentado em 16/03/2004, e pedido de
renovação para o período 16/03/2007 a 15/03/2010, apresentado em 02/01/2007.
Portanto, na data da ciência da Ação Fiscal, 07/05/2007, a empresa possuía o
CEBAS e o pedido de renovação do mesmo para o período de 16/03/2004 a 15/03/2010, que
inclui o período lançado no auto de infração, 01/11/2004 a 28/02/2007.
De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração de efls 2111 2195, são os
seguintes os créditos do auto de infração:
As contribuições foram apuradas nos levantamentos L1, L2, L3 e L4, em consonância
com o anexo Discriminativo Analítico de Débito — DAD e Relatório Fiscal.
No levantamento L1, foram apuradas contribuições patronais incidentes sobre as
remunerações de segurados empregados não declaradas em GFIP, cujos valores foram
obtidos nas folhas pagamentos, recibos e Livro Diário, relativas ao período de 11/04 a
02/07.
Já no levantamento L2, foram apuradas as contribuições correspondentes a parte de
contribuintes individuais (não descontada) e a parte da empresa incidentes sobre os
valores pagos a Contribuintes individuais não declaradas em GFIP, cujos valores foram
obtidos nos recibos de pagamento e lançamentos contábeis, relativas ao período de
11/04 a 12/06.
Por sua vez, no levantamento L3 foram apuradas as contribuições incidentes sobre os
valores pagos a Cooperativa de Saúde (UNIMED), não declaradas em GFIP, cujos
valores foram apurados nos lançamentos contábeis na conta de saúde e faturas de
prestação de serviços, relativas ao período de 11/04 a 12/06.
E, no levantamento L4 foram apuradas contribuições correspondentes a parte de
segurado empregado (não descontada) e a parte patronal incidentes sobre a remuneração
de empregados não incluídas em folha de pagamento e não declaradas em GFIP, cujos
valores foram obtidos em registros contábeis conforme discriminados no Anexo III,
sendo que diversos destes pagamentos encontram-se contabilizados em contas não
referentes a verbas salariais.
Tendo em vista que a empresa era isenta das contribuições patronais na época do
lançamento, porque possuía o CEBAS, bem como a inconstitucionalidade reconhecida das
contrapartidas, no caso do § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91, em que se fundamentou o lançamento
do auto de infração, deve ser excluído do mesmo os lançamentos que incluem a parte das
contribuições previdenciárias patronais, permanecendo no mesmo apenas as contribuições
previdenciárias dos segurados empregados e contribuintes individuais não descontadas, da
seguinte forma;
- Manter o lançamento L2, contribuições não descontadas dos contribuintes
individuais.
- Manter do lançamento L4 - SEG EMPREG CONF L DIARIO, apenas a rubrica
“11” SEGURADOS.
Pelo exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para
sanando os vícios apontados no acórdão de 11/02/2015: 1) alterar o número do acórdão para
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.262 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000524/2007-85

2301-004.295 e do processo para 16004.000524/2007-85; 2) dar parcial provimento ao recurso
para que seja mantido no Auto de Infração, apenas os valores relativos à contribuição dos
segurados empregados e dos contribuintes individuais, excluindo-se os demais valores

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital